Tribunal: TJPA
Processo: 0811116-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811116-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BENEDITO DE SOUZA CAMPOS

AGRAVADO: BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A., M R PROMOTORA E INTERMEDIADORA DE NEGOC LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUESTIONADO. APRESENTADO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUESTIONADO. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato de empréstimo consignado
.

2.

No caso concreto, a tese de demonstração da probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de fraude na contratação dos negócios jurídicos objeto da lide, aptos a suspender a cobrança das parcelas
.

3.

Considerando que no feito de origem foi acostada cópia do contrato questionado e prova da disponibilização do valor do mútuo, resta afastada, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito da contratação ter sido fraudulenta, tornando inviável a concessão da tutela provisória.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENEDITO DE SOUZA CAMPOS contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela e indenização por danos morais (proc. nº 0850081-20.2023.8.14.0301), ajuizada em face do BANCO BMG S.A. e BANCO PAN S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando-se os autos, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro elementos que forneçam segurança a este juízo acerca dos fatos narrados na peça vestibular, uma vez que não está comprovado a boa-fé do autor e a ação ardilosa dos réus em atribuir ao autor um empréstimo o qual não foi claramente pactuado.

Portanto, em um juízo de cognição sumária, não restou comprovado a probabilidade do direito e o perigo de dano alegado pela parte autora, sendo imprescindível o regular andamento processual para que o mérito seja analisado.

Isso posto, considerando que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência antecedente, INDEFIRO a antecipação da tutela jurisdicional, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.”

No recurso, defende ter sido demonstrada a verossimilhança das alegações pelas próprias circunstâncias em que o golpe na contratação do empréstimo consignado questionado se desenvolveu, além do recorrente ser pessoa hipervulnerárvel. O perigo de dano estaria presente na medida em que a única fonte de renda vem sofrendo descontos indevidos.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e, assim, conceder tutela antecipada autorizando a suspensão imediata dos descontos mensais referente ao contrato questionado.

Inicialmente, o feito foi distribuído para o Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães que, em decisão ID 15246702, indeferiu requerimento de antecipação da tutela recursal.

Posteriormente, os autos vieram redistribuídos para minha relatoria por prevenção.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao seguinte negócio jurídico:

Banco PAN S.A.:

-contrato de empréstimo consignado 367709225-0, no valor de R$2.638,29, divididos em 84 parcelas de R$72,00.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida ante a falta de demonstração da urgência, considerando que os descontos vinham ocorrendo há mais de dois anos sem qualquer questionamento, além da falta de evidências quanto ao engodo narrado na inicial.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude no contrato bancário impugnado.

Entendo que a decisão não merece ser reformada.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela, considerando que nos autos originários, consta Cédula de Crédito Bancária 367709225-0, no qual, consta assinatura eletrônica, selfie, geolocalização e comprovante de disponibilização do numerário ao ora agravante, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/12/2023